Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730472-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARS DE SOUZA contra a decisão proferida na execução promovida pelo SICOOB, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos créditos de aluguéis. Em síntese, a agravante aduz que é locatária de cinco boxes na feira dos importados, pelos quais paga mensalmente o valor de R$38.000,00 ao locador Jamil Buzar e subloca os boxes pelo valor de R$39.000,00. Na ação de consignação em pagamento n. 0710488-32 houve um acordo em que os sublocatários pagariam o valor em juízo, em razão da penhora. Por esse motivo, a agravante não tem conseguido honrar com o contrato de aluguel que firmou com Sr. Jamil Buzar. Alega que a penhora de aluguéis não tem previsão no art. 835 do CPC, e que o valor que recebe pela sublocação é destinado ao próprio sustento e de sua família. Alega a impenhorabilidade dos aluguéis com fundamento no art. 833, XII, do CPC, e no art. 5o, XLV, da CF. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja deferida a desconstituição da penhora. Preparo recolhido (ID 62463174). Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de importância rever que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução n. 0736740-14.2018.8.07.0001 ajuizada pelo SICCOB Executivo em desfavor de Armazém do Computador Comércio de Equipamentos e Vivianne da Costa Martins Soares de Souza. O juízo da execução deferiu a penhora de eventuais créditos que couberem à executada Vivianne da Costa Martins Soares de Souza, até o limite do débito em execução, R$ 73.019,63, oriundos do processo número 0710488-32.2022.8.07.0001 (consignação em pagamento), que tem por objeto o crédito de aluguel referente aos contratos de locação firmados com a agravante (sublocadora), dos imóveis de propriedade do locador Sr. Jamil Buzar Filho. Logo, a penhora foi realizada no rosto dos autos da ação de consignação em pagamento, conforme decisão de ID 167493141 na origem. A agravante pretende reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao argumento de que a constrição afeta a própria subsistência e de sua família. Sem razão a agravante. De início, importa relembrar que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). O art. 831 do CPC prevê que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito principal atualizado, incluídos os honorários, e o art. 835 do mesmo diploma estabelece a ordem de preferência de penhora a ser deferida. Por sua vez, o art. 805 do CPC reza que a execução deve se dar do modo menos gravoso ao devedor, incumbindo-lhe, para tanto, indicar outro meio mais eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. A penhora no rosto dos autos encontra previsão no art. 860 do CPC. Segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020). A impenhorabilidade de bens disposta no art. 833, XII, do CPC, não acoberta créditos provenientes de aluguéis. Contudo, cabe ao devedor comprovar que os rendimentos de aluguel são indispensáveis à própria manutenção e de sua família, o que não ocorreu no presente caso. Quanto à menção sobre eventual direito de terceiro (proprietário do imóvel sublocado), convém destacar que o art. 18 do CPC preconiza que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Assim, em juízo de cognição sumária, não há como acolher a pretensão da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator